Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-80.2021.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que constituiu o título executivo. Apelo do réu embargante pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Preliminar. Rejeição. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o regular deslinde do feito. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que constituiu o título executivo. Apelo do réu embargante pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Preliminar. Rejeição. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o regular deslinde do feito. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros. Ausência. Ainda que assim não fosse, é possível a sua cobrança, desde que pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários. Ausência de ilegalidade. Recurso desprovido.